Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. DATA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, determina que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”.
2. Conforme jurisprudência pacífica, há violação ao Princípio da identidade física do juiz quando a sentença for prolatada por Juiz distinto daquele que presidiu a instrução do processo, quando não estava afastado de suas funções na época em que o feito foi concluso para julgamento.
3. In casu, compulsando os autos de primeiro grau, verifica-se que os autos retornaram conclusos ao Juiz Titular da Vara na data de 31 de agosto de 2022, quando estava em pleno exercício de sua função. Assim, a sentença proferida por outro Juiz na data de 12 de setembro de 2022, configura a nítida violação do Princípio da identidade física do juiz.
4. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.